Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEVIDO. PRECLUSÃO.

I – Mantém-se a r. decisão que rejeitou a impugnação da devedora aos cálculos da credora quanto ao valor devido, pois a matéria está preclusa nos autos, art. 507 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.